Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão de eventual anotação e negativação nos registros de inadimplentes, bem como condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da contratação com base em registros sistêmicos e no histórico de pagamentos. Argumenta que cabe ao autor provar o que alega e que, no caso, não há requisitos para inverter o ônus da prova. Assevera que não houve inscrição indevida e que não há qualquer abalo moral a ser indenizado. Pede a aplicação da multa por litigância de má-fé, sob alegação de alteração da verdade dos fatos.
3. O fato relevante. Na origem, narra a parte autora que é cliente exclusivo de serviços telefônicos na modalidade pré-paga, e que foi surpreendido por notificação via WhatsApp acerca de suposto débito relativo a contrato pós-pago junto à empresa de telefonia requerida. Diante da inexistência de relação jurídica que ampare a cobrança, buscou a via administrativa, sem que a operadora apresentasse qualquer prova idônea da origem do débito. Requer a declaração de inexistência do débito, o ressarcimento em dobro e a condenação em danos morais diante da negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar (i) se há elementos que demonstrem a contratação dos serviços de telefonia da recorrente, (ii) se houve cobrança e negativação indevida e, em caso positivo, (iii) se restou configurada a responsabilização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), tendo em vista que se enquadram na definição de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o.
6. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art.14, § 3o, I e II, do CDC).
7. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Na espécie, é impossível ao consumidor produzir prova negativa, ou seja, comprovar a inexistência de relação jurídica que alega não ter pactuado. Portanto, caberá a ré/recorrente a prova da regularidade da contratação, visto que detém controle dos registros internos, eventuais contratos e gravações a comprovar a anuência do consumidor.
8. Verifica-se nos autos que a recorrente não apresentou elemento idôneo capaz de lastrear a suposta contratação. Os registros sistêmicos e comprovantes de supostos pagamentos apresentados (ID 81347625, págs. 3 e 4) são unilaterais e, na ausência de contrato, gravação, ou outra prova de anuência e utilização do serviço, não são suficientes para comprovar o vínculo jurídico, sobretudo na seara consumerista.
9. Além disso, conforme pontuado na sentença, reforça a tese de inexistência de vínculo a incompatibilidade de alguns dados constantes no registro da recorrente em relação aos dados do autor (ID 81347625, pág. 4), evidenciando que a suposta contratação operou-se de forma fraudulenta ou mediante erro da prestadora, devendo a quantia cobrada ser declarada inexistente.
10. Quanto aos danos morais, o documento de ID 81347196 não comprova a existência de negativação em desfavor do recorrido, razão pela qual não se configura dano moral presumido. Nesse contexto, não houve demonstração de cobrança vexatória ou de perda de tempo desarrazoada capaz de caracterizar desvio produtivo. Ademais, a ausência de comprovação de tentativa de solução pela via administrativa corrobora a inexistência desse desvio. Assim, diante da ausência de violação aos direitos da personalidade, deve ser afastada a condenação por danos morais.
11. No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé da parte autora/recorrida, não se vislumbra a comprovação de conduta maliciosa que justifique a penalidade, razão pela qual, inexistindo prova de má-fé processual, indefere-se a aplicação da multa pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por danos morais. Mantida nos demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, § 3o, I e II.